Tribunal: STF
Processo: ARE 1336525
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-28
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. JUÍZO DA EXECUÇÃO TRABALHISTA. CONCESSÃO DE ALVARÁ PARA LIBERAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS. LEVANTAMENTO EFETUADO PELO CREDOR TRABALHISTA. PERDA DO OBJETO. DESCABIMENTO DO INCIDENTE COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 



    1. O conflito ficou prejudicado diante do levantamento de valores pelo credor trabalhista. 



    2. Na hipótese dos autos o Juízo Trabalhista informou que não foi interposto recurso contra a decisão que indeferiu o pedido da parte executada de suspensão do cumprimento do alvará de liberação do valor do depósito recursal. 



    3. O conflito de competência não pode ser utilizado como sucedâneo recursal, bem como não se presta a resolver questões que devem ser dirimidas nas instâncias ordinárias. 



    4. Agravo interno não provido.”



    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição. A parte recorrente alega violação aos arts. 5º, XXVI; 109, I; 113 e 114 da CF. 



    O recurso não deve ser provido, tendo em vista que a solução da controvérsia demanda o reexame dos fatos e do material probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), procedimento inviável em recurso extraordinário. Precedente: RE 1.089.108-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes.



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015, e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita.



    Publique-se.



          Brasília, 28 de setembro de 2021.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator